Tribunal: TJSP
Processo: 1013722-90.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – BEM MÓVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I- Sentença de procedência – Apelo do embargado – II- Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios – Inteligência da Súmula no 303 do STJ – Hipótese em que é inviável se considerar que foi o banco embargado quem deu causa à constrição indevida do veículo –

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – BEM MÓVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I- Sentença de procedência – Apelo do embargado – II- Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios – Inteligência da Súmula no 303 do STJ – Hipótese em que é inviável se considerar que foi o banco embargado quem deu causa à constrição indevida do veículo – Embora a aquisição do veículo pelo embargante tenha se dado em data anterior ao bloqueio judicial, quando da efetivação da constrição, o veículo ainda se encontrava registrado em nome da empresa executada – Banco embargado que, ademais, não opôs resistência ao pedido do embargante, concordando com a liberação da restrição – Uma vez que não foi o embargado quem deu causa à constrição indevida, inviável impor-lhe o ônus de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios dos patronos do embargante – De rigor o acolhimento do pedido do apelante, para que cada parte arque com o pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013722-
90.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado JÔNATAS DE SOUZA TEODORO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013722-90.2019.8.26.0011 -Voto no
2
VOTO No: 37657
APEL.No: 1013722-90.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XI
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : JÔNATAS DE SOUZA TEODORO
JUIZ PROLATOR: PAULO BACCARAT FILHO
“EMBARGOS DE TERCEIRO
PENHORA
BEM
MÓVEL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
I-
Sentença de procedência Apelo do embargado II- Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida
deve arcar com os honorários advocatícios Inteligência da
Súmula no 303 do STJ
Hipótese em que é inviável se
considerar que foi o banco embargado quem deu causa à
constrição indevida do veículo
Embora a aquisição do
veículo pelo embargante tenha se dado em data anterior ao
bloqueio judicial, quando da efetivação da constrição, o
veículo ainda se encontrava registrado em nome da empresa
executada
Banco embargado que, ademais, não opôs
resistência ao pedido do embargante, concordando com a
liberação da restrição Uma vez que não foi o embargado
quem deu causa à constrição indevida, inviável impor-lhe o
ônus de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios
dos patronos do embargante De rigor o acolhimento do
pedido do apelante, para que cada parte arque com o
pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos
patronos Apelo provido.”
Apelo do banco embargado em face da r.
sentença de procedência, preferida nos autos dos embargos
de terceiro.
Pleiteia, unicamente, que cada parte arque
com o pagamento dos honorários advocatícios de seus
respectivos patronos, uma vez que o apelante não deu
causa à demanda, pois, no momento da inclusão da
restrição, o veículo encontrava-se em nome da empresa
executada (fls. 94/99).
Ausente contrarrazões (fls. 119).
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro, opostos
por Jônatas de Souza Teodoro em face de Banco Bradesco
S/A, objetivando a desconstituição do bloqueio judicial
levado a efeito na ação de execução de título
extrajudicial, movida pelo banco embargado em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013722-90.2019.8.26.0011 -Voto no
3
Carolla S Car Comércio de Veículos Ltda., incidente sobre
o veículo VW/Polo Sedan 1.6, placa JPQ-9168.
Alega o embargante, em sua inicial, que,
em 25/05/2019, adquiriu referido automóvel da empresa
executada.
Aduz, contudo, que o CRLV somente lhe foi
entregue pela executada em 17/07/2019, oportunidade em
que protocolou junto ao Detran o pedido de transferência
do veículo para sua titularidade.
Em 22/07/2019, porém, o embargante foi
informado de que não seria possível transferir o veículo
para seu nome, em razão da existência de bloqueio
judicial, com restrição de transferência de propriedade.
Citado, o banco embargado manifestou-se
nos autos, não opondo resistência ao pedido do embargante, concordando com a baixa da restrição
incidente sobre o veículo descrito na inicial (fls.
72/73).
Em primeira instância, os embargos de
terceiro foram julgados procedentes, determinando-se o
imediato
desbloqueio
do
veículo
pertencente
ao
embargante. Em razão da sucumbência, o banco embargado
foi condenado a arcar com o pagamento das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios, fixados em R$1.000,00.
Contra esta decisão insurge-se o banco
embargado, apenas pleiteando que cada parte arque com o
pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos
patronos.
Assim dispõe a Súmula no 303 do Colendo
STJ:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à
constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
Ora, na espécie, inviável se considerar
que foi o embargado quem deu causa à constrição indevida
do veículo.
Com efeito, o que se extrai dos documentos
acostados aos autos é que, nos autos da ação principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013722-90.2019.8.26.0011 -Voto no
4
em 11/07/2019, o banco exequente, ora embargado, requereu
a pesquisa e bloqueio de veículos existentes em nome da
empresa executada (fls. 51), o que foi deferido pelo
douto magistrado de primeiro grau aos 12/07/2019 (fls.
53).
Assim,
realizada
pesquisa
junto
ao
Renajud, em 15/07/2019 foi efetivado o bloqueio do
veículo VW Polo Sedan 1.6, placa JPQ-9168, de propriedade
da empresa executada Carolla S Car Comércio de Veículos
Ltda. (fls. 57).
Como afirmado na inicial, o referido
veículo
foi
adquirido
pelo
embargante
da
empresa
executada em 25/05/2019, isto é, antes do bloqueio
judicial, que ocorreu em 15/07/2019.
Entretanto, embora a aquisição do referido
veículo pelo embargante tenha se dado em data anterior ao
bloqueio judicial, verifica-se que, quando da efetivação
da constrição, o veículo ainda se encontrava em nome da
empresa executada Carolla S Car Comércio de Veículos
Ltda., consoante se extrai do documento de fls. 57.
Assim, inviável, na espécie, se considerar
que quem deu causa à constrição indevida foi o banco
embargado. Como se vê, quando houve o bloqueio judicial
do bem, o veículo ainda se encontrava registrado em nome
da empresa executada.
Ainda, opostos os presentes embargos de
terceiro, o banco embargado não opôs resistência ao
pedido do embargante, concordando com a liberação da
restrição.
De tal sorte, uma vez que não foi o banco
embargado quem deu causa à constrição indevida, inviável
impor-lhe o ônus de arcar com o pagamento dos honorários
advocatícios dos patronos do embargante.
De rigor, portanto, o acolhimento do
pedido do apelante, para que cada parte arque com o
pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos
patronos. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator